Tribunal: TJSP
Processo: 1000602-19.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recursos do corréu banco Itaú e do autor.

Rejeição da preliminar arguida em contrarrazões pelo corréu Agibank de ausência de dialeticidade recursal.

Portabilidade de empréstimos – Autor que aceitou proposta oferecida por correspondentes do

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recursos do corréu banco Itaú e do autor.

Rejeição da preliminar arguida em contrarrazões pelo corréu Agibank de ausência de dialeticidade recursal.

Portabilidade de empréstimos – Autor que aceitou proposta oferecida por correspondentes do corréu Itaú para realizar a portabilidade de sete empréstimos consignados que possuía junto ao corréu Agibank – Ocorre que, posteriormente, continuou a ser cobrado pelo corréu Agibank e passou a ser cobrado também pelo corréu Itaú – Dupla cobrança dos empréstimos que não foi justificada pelas instituições financeiras, sendo que a portabilidade e novo contrato não foram registrados junto ao INSS – Falha na prestação de serviços caracterizada – Sentença que determinou a inexigibilidade dos sete empréstimos originais celebrados com o corréu Agibank, permitindo a cobrança apenas do único contrato resultante da portabilidade efetivada pelo corréu Itaú – Ausência de impugnação específica sobre este ponto, especialmente diante da ausência de recurso do corréu Agibank.

Repetição do indébito – Devolução na forma simples – Ausência de má-fé, dolo ou conduta contrária à boa-fé objetiva – Sentença mantida.

Negativação indevida, efetivada pelo corréu Itaú, do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito – Autor que ainda estava pagando os empréstimos originais, não tendo sido devidamente concretizada a portabilidade – Defeito na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva do corréu pelo risco da atividade, nos termos da Súmula no. 479/STJ e dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

Danos morais – Configuração – Hipótese narrada que se qualifica como dano "in re ipsa" e que ultrapassa o mero dissabor – Indenização fixada em primeiro no montante de R$ 5.000,00, valor que se revela adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Majoração ou minoração incabível – Sentença mantida.

Honorários advocatícios – Pretensão do corréu Itaú à fixação por equidade, devido à baixa complexidade da causa – Impossibilidade - Fixação correta em primeiro grau, considerando o valor da condenação - Tema 1076 do STJ limitando o arbitramento por equidade dos honorários às hipóteses expressamente previstas no § 8o do artigo 85 do CPC (item "ii") – Majoração, em razão da atuação recursal, em 10% sobre o valor fixado pelo juízo "a quo".

Recursos improvidos.